Tribunal: TJMT
Processo: 1001654-57.2021.8.11.0011
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001654-57.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA - CPF: 262.656.138-04 (APELANTE), MARCEL DE SA PEREIRA - CPF: 694.461.721-87 (ADVOGADO), ARTENISA IARA FERRAZ FERREIRA - CPF: 033.272.511-18 (APELADO), LUCIO LIMA DOS SANTOS - CPF: 898.370.291-53 (ADVOGADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL –CONTROVÉRSIA ACERCA DE POSSÍVEL NOVAÇÃO – TESE DE QUE AS PARTES FIRMARAM CONTRATO SIMULADO – ALEGAÇÃO DA PRÓPRIA TORPEZA – AUSÊNCIA DE PROVA – NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – ART. 373, I, CPC – DESCUMPRIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MULTA – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. Não se configura a ausência de dialeticidade quando o recurso combate suficientemente as razões de decidir do pronunciamento judicial que se pretende ver reformado.

2. Ausência do autor em audiência de instrução, impedindo a produção de prova indispensável ao deslinde da lide. Prejuízo que deve recair sobre o demandante, por se tratar de fato constitutivo da pretensão, tendo em vista a controvérsia a respeito da existência ou não de novação. Art. 373, I, do CPC.

3. Não se admite a alegação da própria torpeza em juízo na tentativa de se obter posição jurídica mais favorável. Princípio da boa-fé objetiva.

4. Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática dolosa de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Dario Roberto Ferreira Braga
, contra a sentença que, nos autos da ação de rescisão contratual movida em face de
Artenisa Iara Ferraz Ferreira
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e reconvencionais e condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Em seu recurso, o autor apelante alega que os documentos juntados com a impugnação à contestação eram necessários para refutar fatos novos apresentados pela apelada, sendo, portanto, admissíveis. Argumenta que o contrato apresentado pela apelada, considerado para efeito de aditamento, é nulo, pois a demandada já havia o vendido a Funerária Central mediante acordo autônomo. Aduz que as menções a respeito da união estável foram realizadas apenas para contextualizar o litígio. Defende, ainda, a existência de provas suficientes do descumprimento contratual imputado à apelada.

Requer a reforma da sentença, de modo que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, além do afastamento da multa por litigância de má-fé.

Em contrarrazões, a apelada alegou a ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) Voto (Preliminar de ausência de dialeticidade)

A preliminar de ausência de dialeticidade, suscitada em contrarrazões, não merece acolhimento.

É que o apelante indicou suficientemente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais entende que a sentença merece reforma, delineando de forma clara a extensão da lide trazida à apreciação desta Corte, o que descaracteriza a inépcia recursal sugerida pela parte adversa.

Ilustrativamente:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença.
[...]”

(TJMT. Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)”

Portanto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) Voto (Mérito)

A inicial relata que o autor vendeu à ré uma parte ideal do imóvel rural denominado Fazenda União, situado em Lambari D’Oeste, pelo valor de R$ 400.000,00.

Com a narrativa de que a ré não adimpliu o preço pactuado e tem tentado transferir o bem a terceiros, o autor postulou a resolução do contrato e a reintegração na posse do imóvel.

Em contestação, a ré alegou que o contrato foi aditado, com a modificação das condições de pagamento. Afirmou que o preço do imóvel foi integralmente adimplido mediante a transferência de quotas da sociedade “Funerária Central”, que lhe pertencia. Postulou, nesses termos, o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais e, em reconvenção, a condenação do autor ao pagamento em dobro do valor indicado na inicial, devido à cobrança de dívida adimplida.

Em réplica, o autor impugnou a tese de aditamento, argumentando que a funerária mencionada pela ré foi adquirida por contrato autônomo e já totalmente adimplido.

A ré, em nova manifestação, apresentou outros documentos com o intuito de refutar a alegação de contrato autônomo.

Ato contínuo, o autor apresentou nova réplica e outros documentos para reforçar a tese de que a funerária foi transferida mediante acordo avulso.

Designada a audiência de instrução por requerimento de ambas as partes, o ato foi
cancelado em razão da ausência injustificada do autor
.

Finalmente, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e reconvencionais, condenando o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Resumida a controvérsia, procedo ao exame do mérito.

Embora o demandante tenha apresentado documentos inovadores em réplica à contestação e em manifestações processuais ulteriores, a existência do inadimplemento contratual imputado à ré permanece controvertida e carece de comprovação inequívoca.

Como relatado, a ré, em contestação, defendeu que o acordo inicial foi aditado, apresentando outro contrato de compra e venda relativo ao mesmo imóvel rural, com a alteração do preço e da forma de pagamento e a indicação de que o adimplemento ocorreu à vista, mediante a cessão das cotas da Funerária Central. Tal contrato, assim como o anterior, contém as assinaturas de ambas as partes e de duas testemunhas, com autenticidade reconhecida em cartório (id. 183597934).

Ocorre que, na tentativa de contrapor a tese defensiva, o autor passou a alegar que o contrato apresentado pela ré seria uma simulação, levada a efeito por ambos os litigantes na tentativa de coibir pretensões de potenciais herdeiros, como se infere do seguinte trecho da peça de réplica (id. 183597942 – 6):

“MM. Juíza, sendo público e notório que o requerente conviveu com a requerida por determinado tempo e que após o rompimento da relação conjugal sempre se mostrou uma pessoa amigável com a mesma, de forma a prontamente sempre que solicitado auxiliá-la em diversos assuntos.

Assim, quando entabulado o contrato de compra em venda da área rural objeto desta demanda, a requerida vivia indagando sobre o valor do negócio firmado
, por receio dos filhos do requerente em não aceitarem a referida transação comercial pelo valor acordado, ou seja, tinha receio de que os filhos do requerente tentassem anular a venda acordada, por ter sido entabulada por um valor abaixo do valor real
, tendo em vista o sentimento de carinho e afeto que o requerente possuía pela requerida.

Portanto, a requerida acreditando que
se alterassem, ainda que de “faz de conta”, o valor do contrato para a maior e dando o mesmo por quitado, ou adimplido em sua maior parte nenhum filho do requerente poderia tentar anular o referido negócio
.

Desta forma,
pediu ao requerente que entabulassem o contrato por ela aportado aos autos, para caso futuramente houvesse algum questionamento, a mesma pudesse alegar que o negócio teria sido aquele por ela relatado
.”

Em decorrência do princípio da boa-fé objetiva, não se admite que o litigante alegue a própria torpeza em juízo, na tentativa de obter posição jurídica mais vantajosa. É o que orienta a jurisprudência desta Corte:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE UM DOS SÓCIOS – NULIDADE AFASTADA – CONTRATO SOCIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA EXIGÊNCIA – CRÉDITO CONSTITUÍDO EM FAVOR DA PESSOA JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A emissão de Cédula de Crédito Bancário em nome da pessoa jurídica não revela qualquer prática de atividade estranha ao interesse social da empresa, nem se apresenta obrigação em favor da pessoa individual do sócio, de modo que, sob tal vertente, não há vedação no contrato social.
Alegar invalidade do título executivo por falta de assinatura de outro sócio da empresa é tentar prevalecer da própria torpeza, com o que não compadece o direito.
”

(N.U 0004453-19.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - CONTRATO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DESCONTO EM FOLHA – REDUÇÃO DOS VALORES DEBITADOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE INGERÊNCIA DO CONSUMIDOR NESSE ASPECTO – OBRIGAÇÃO DO BANCO EM EMITIR BOLETOS COM O SALDO RESIDUAL – PREVISÃO CONTRATUAL – PROVIDÊNCIA NÃO TOMADA – APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA SURRECTIO - VENCIMENTO ANTECIPADO – NÃO OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 940 DO CC – INVIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos processos físicos/hibridos, a deflagração do prazo recursal decorre apenas da carga dos autos por advogado que tenha procuração nos autos. No contrato sub judice as partes estabeleceram que caso não realizado o repasse dos valores devidos pelo órgão público conveniado, o banco, ora apelado, emitiria boletos ao consumidor. Havendo a cobrança a menor, sob o qual a devedora não teve qualquer ingerência, e não sendo aquela providência cumprida pela instituição financeira, aplicam-se os institutos da surrectio e
da impossibilidade de que a parte se beneficie da sua própria torpeza
, inviabilizando-se o reconhecimento do vencimento antecipado da dívida. A condenação nos termos do art. 940 do CC, apenas aplica-se àquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido.”

(N.U 0015414-61.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

De qualquer modo, a insólita tese não foi suficientemente comprovada pelo autor, que, injustificadamente, deixou de comparecer à audiência de instrução.

Certo é que, ao sugerir a própria torpeza, com a alegação de que o segundo contrato seria uma mera simulação por ele patrocinada, o autor trouxe dúvidas quanto à lisura das negociações, de modo a exigir um olhar ainda mais cauteloso a respeito das afirmações deduzidas no processo, sobretudo diante das impugnações posteriormente oferecidas por ambas as partes (id. 183596368 e 183596383).

Nesse contexto, a audiência de instrução era imprescindível ao deslinde da lide. Assim, tendo em vista que a dilação probatória foi inviabilizada pela desídia do próprio autor ao deixar de comparecer ao ato solene, é de ser mantida a sentença no tópico em que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante o descumprimento do ônus estabelecido pelo art. 373, I, do CPC.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a legislação processual, ao distribuir o ônus da prova, cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. 2. Não obstante os fundamentos de fato alegados pelo autor, no sentido do descumprimento contratual por parte da ré, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, visto que não trouxe aos autos elementos mínimos aptos a comprovar o inadimplemento alegado. 3. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-DF 07200240920188070001 DF 0720024-09.2018.8.07.0001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 03/05/2019, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No entanto, entendo que a multa aplicada na origem deve ser afastada.

A jurisprudência desta Câmara é pacífica no sentido de que, para a aplicação de multa por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte.

No caso, inexiste qualquer indício da afirmada atuação dolosa, de modo que a sanção processual é descabida.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para afastar a multa aplicada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023